Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012155-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), VANIA DALAMARIA - CPF: 525.435.609-04 (AGRAVANTE), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. INTERRUPÇÃO PELA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação por danos materiais e morais, reconheceu a decadência do direito à restituição do valor pago por veículo com vício oculto, extinguindo parcialmente o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, mantendo apenas a análise dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de vício oculto identificado em veículo adquirido, o prazo decadencial previsto no art. 26, § 3o, do CDC deveria ser contado a partir da constatação do defeito pelo consumidor e se houve interrupção do prazo pela tentativa de solução administrativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 26, § 3o, do CDC, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se com a constatação do defeito, não com a data da aquisição do bem.
4. A existência de tentativas de solução administrativa formalmente documentadas obsta a decadência, nos moldes do art. 26, § 2o, I, do CDC.
5. Os documentos apresentados demonstram que o defeito se manifestava de forma intermitente, em condições específicas (chuva), o que impede a fixação objetiva do termo inicial da decadência.
6. A documentação comprova a diligência da parte consumidora e afasta a configuração de inércia, sendo incabível o reconhecimento de decadência em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial da pretensão redibitória fundada em vício oculto tem início na constatação do defeito pelo consumidor, e não na data da aquisição do bem. 2. A decadência é obstada por reclamação formal do consumidor ao fornecedor, enquanto não houver resposta negativa inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, § 2o, I, e § 3o; CPC, art. 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de jurisprudência no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vânia Dalamaria, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporah/MT, que, nos autos de ação de reparação por danos materiais c/c danos morais, ajuizada em face de Motomagazine Automotores Ltda, reconheceu a decadência do direito da parte autora quanto à pretensão redibitória, por vício oculto identificado em automóvel adquirido, declarando a extinção parcial do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “a” do CPC. Permitiu-se, todavia, a continuidade da demanda exclusivamente quanto aos danos morais pleiteados.

A agravante alega que o juízo da causa não observou as particularidades do vício oculto, especialmente quanto à regra de início do prazo decadencial, que, nos termos do §3o do art. 26 do CDC, somente começa a fluir a partir da constatação do defeito e não da data da prestação do serviço ou aquisição do bem.

Argumenta, ainda, que houve diversas tentativas de solução extrajudicial do problema junto à rede autorizada, sem êxito, tendo o vício persistido mesmo após supostas manutenções, o que, em sua ótica, interromperia o prazo decadencial.

Requer a reforma da decisão a fim de permitir a continuidade da tramitação da ação também quanto aos danos materiais no valor de R$ 44.790,00, referentes à aquisição do veículo, além da manutenção da indenização por danos morais já em análise no juízo de origem, estimada em R$ 30.000,00.

O recurso foi recebido pela decisão de id. 281061867.

Contrarrazões “por negativa geral” apresentadas pela Defensoria Pública (id. 281957359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o agravante discute a validade formal da cédula de crédito bancário que fundamenta a execução, especificamente no que tange à eficácia de assinatura eletrônica supostamente não certificada por autoridade vinculada à ICP-Brasil.

A decisão agravada rejeitou a exceção sob fundamento de que a matéria não trata de questão de ordem pública e exigiria dilação probatória, ressaltando que a jurisprudência admite, em certos contextos, a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pelo ICP-Brasil, desde que aceitas previamente pelas partes.

Embora o agravante tenha articulado sua argumentação de forma estruturada, ela não se sustenta na via estreita da exceção de pré-executividade, que exige, cumulativamente, dois requisitos: (i) tratar-se de matéria de ordem pública e (ii) dispensar produção probatória.

No caso, a discussão sobre a validade da assinatura eletrônica e eventual ausência de consentimento não pode ser resolvida a partir da simples leitura do título, tampouco prescinde de produção de provas. Assim, revela-se incompatível com a via excepcional da exceção de pré-executividade.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a nulidade da assinatura digital do título executivo pode ser reconhecida pela via da Exceção de Pré-Executividade
e se a alegação de abusividade dos encargos financeiros pode ser apreciada nesta via. III. RAZÕES DE DECIDIR A Exceção de Pré-Executividade é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como previsto no art. 803 do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.
A alegação de nulidade da assinatura digital exige a produção de provas que demonstrem a invalidade do título, o que afasta seu conhecimento na via excepcional da Exceção de Pré-Executividade
. O ordenamento jurídico admite a validade de assinaturas eletrônicas em Cédulas de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 29, § 5o, da Lei no 10.931/04, e na MP no 2.200/2001, art. 10, § 2o, desde que sejam preenchidos os requisitos de identificação do signatário e segurança da informação. (...). Tese de julgamento: A nulidade de assinatura digital aposta em título executivo não pode ser analisada pela via da Exceção de Pré-Executividade quando depender de dilação probatória. (N.U 1032555-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Mesmo que o agravante afirme que não anuiu com a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, não juntou qualquer prova pré-constituída da alegada desconformidade formal, limitando-se à alegação genérica da ausência de certificação pela ICP-Brasil.

Nos termos do art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, é possível a validade de assinaturas eletrônicas que não utilizem certificação ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes:

“§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Desse modo, a alegação de invalidade do título depende da comprovação da ausência de aceitação quanto ao meio eletrônico utilizado, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

Não se trata, portanto, de matéria que possa ser reconhecida de ofício e com prova pré-constituída, como exige o art. 803, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025